Tribunal: TJMT
Processo: 1013034-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013034-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 201.703.431-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante pleiteia a suspensão de débitos em conta corrente, autorização para depósito do valor incontroverso, abstenção de registros negativos e protesto do contrato, além da exibição do instrumento contratual.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Agravante atendeu aos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/2015; (
ii
) analisar a possibilidade de conhecimento do pedido de exibição de documentos não apreciado n
o primeiro grau.

III. R
azões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC/2015.

4. A análise dos autos revela que os documentos apresentados pelo Agravante não comprovam, de forma inequívoca, a abusividade da taxa de juros aplicada, tampouco demonstram vício contratual
evidente, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 27 dos Recursos Repetitivos.

5. A simples propositura da
A
ção
R
evisional não afasta a caracterização da mora, conforme estabelecido na Súmula 380 do STJ.

6. A alegação de superendividamento e comprometimento da renda do Agravante, por si só, não configura perigo de dano suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência, à luz da jurisprudência dominante.

7. O pedido de exibição de documentos não foi objeto de apreciação pelo
Juiz singular
, sendo incabível sua análise no âmbito do
R
ecurso, sob pena de supressão de instância.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em
A
ção
R
evisional
B
ancária exige prova inequívoca da abusividade contratual e demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A simples propositura da
A
ção
R
evisional não impede a caracterização da mora do devedor.

O pedido de exibição de documentos não apreciado em primeiro grau não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300. CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 27 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 380; STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; TJMT, AI 1004661-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013034-71.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos de Almeida,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da
Vara Única da
Comarca de
Alto Garças, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n. 1000143-10.2025.8.11.0035, ajuizada em
face do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de
tutela antecipada,
ao fundamento de que o Autor não demonstrou, de forma suficiente, a abusividade da cobrança, tampouco indicou de maneira clara e precisa as taxas e condutas consideradas ilegais.

Irresignado, o Agravante sustenta que preenche os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Alega que a probabilidade do direito decorre da cobrança de taxa de juros superior à pactuada e acima da média de mercado
, o que compromete mais de 75% de sua renda líquida e afeta o mínimo existencial.

Sustenta abuso na relação de consumo e violação à dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual pleiteia a aplicação da
taxa média do BACEN, revisão contratual e inversão do ônus da prova para que o Agravado/Requerido apresente o contrato
.

Assim, r
equer, em sede de liminar,
autorização para depósito do valor incontroverso em conta judicial, a abstenção do Agravado quanto à negativação e protesto do contrato, além da apresentação do instrumento contratual, sob pena de multa diária, pleiteando, ao final, a concessão da tutela de urgência com efeito ativo e a consequente reforma da decisão agravada.

A medida liminar foi indeferida (Id.
282870392).

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (Id.
288668365).

É o re
latório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos de Almeida
em virtude de decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, o
A
gravante, consumidor idoso e aposentado, alega ter contratado empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, sob condições que reputa abusivas.

Sustenta, em síntese, que a taxa de juros aplicada é superior à média de mercado e acima do percentual pactuado
no contrato
.

Alega estar em situação de superendividamento, com parcela significativa de sua renda mensal comprometida.

Diante desse quadro, formulou pedido de tutela de urgência para, entre outras medidas, autorizar o depósito do valor incontroverso em conta judicial e impedir o
A
gravado de proceder a registros negativos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protestar o contrato.

O Juiz de primeiro grau
indeferiu
o pedido
. Fundamentou a decisão na
falta
de demonstração concreta da
abusividade alegada, destacando a necessidade de formação do contraditório para análise aprofundada da matéria.

Ressaltou

o entendimento consolidado n
o Verbete Sumular n.
380 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera propositura da
A
ção
R
evisional não inibe a caracterização da mora.

Inconformado, o Agravante
interpôs este Recurso, reiterou os fundamentos
já expendidos na petição inicial e defendeu o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal gira em torno da análise dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que, como sabido, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, observo que a matéria central consiste na alegada abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Entretanto, os documentos trazidos aos autos, ainda que indicativos de eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, não possuem força probatória suficiente, neste momento processual, para caracterizar, de forma inequívoca, a existência de vício contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do Tema 27 dos Recursos Repetitivos,
orienta no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, nas quais a abusividade esteja cabalmente demonstrada, mediante prova inequívoca e específica, o que, repiso, não se verifica na hipótese
sub judice
.

Além disso, o Juiz
a quo
corretamente destacou a incidência do Enunciado Sumular de n. 380 do STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Isso reforça a necessidade de cautela na concessão de medidas liminares que alterem o curso normal das obrigações contratuais, sem que haja prova robusta a justificar pronta intervenção.

Nesse sentido
,
colho
julgado da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
,
que,
reafirmando
a necessidade de demonstração concreta da abusividade
da taxa de juros
, assim dispôs:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

No que concerne ao perigo de dano, embora o
A
gravante alegue situação de superendividamento e comprometimento substancial de sua renda, a documentação acostada aos autos não evidencia, de forma objetiva e concreta, que a manutenção dos débitos em conta importem em dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalto que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que dificuldades financeiras, ainda que relevantes, não bastam, por si só, para justificar a concessão de tutela de urgência que imponha restrições imediatas ao credor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS E ABSTENÇÃO/RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE –
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou o resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, inviável a concessão da tutela de urgência ansiada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004661-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Quanto ao pedido de exibição de documentos, verifico que tal pleito não foi objeto de apreciação pelo Juiz singular, razão pela qual deixo de analisá-lo neste momento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada
se encontra
em consonância com os ditames legais e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie, razão pela qual não vislumbro motivo para sua reforma.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025